Tribunal: TJDFT
Processo: 0711762-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTUDO PSICOSSOCIAL. INDEFERIMENTO DE ASSISTENTE TÉCNICO E QUESITOS. NATUREZA DE PARECER TÉCNICO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de modificação de guarda e regime de convivência, cumulada com pedido de exoneração e fixação de alimentos. A decisão agravada indeferiu a participação de assistente técnico e a formulação de quesitos por parte da agravante para estudo psicossocial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a aplicação das regras da prova pericial ao estudo psicossocial, notadamente quanto à nomeação de assistente técnico e apresentação de quesitos pelas partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O estudo psicossocial, por sua natureza, não constitui prova pericial, mas parecer técnico elaborado por equipe multidisciplinar imparcial indicada pelo Juízo, voltado ao assessoramento técnico para subsidiar o julgamento. 4. Inexiste previsão legal no CPC/2015 ou normativa interna do TJDFT que autorize a participação de assistente técnico ou apresentação de quesitos nesse tipo de avaliação. 5. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a imparcialidade e a independência do estudo psicossocial devem ser preservadas, visando ao melhor interesse da criança. 6. A posterior manifestação das partes sobre o conteúdo do estudo é assegurada, inclusive com possibilidade de requerer esclarecimentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O estudo psicossocial não se sujeita às regras da prova pericial, não comportando a nomeação de assistente técnico nem a apresentação de quesitos pelas partes.”